Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-30.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701722-30.2017.8.07.0012 RECORRENTE: EDMILSON ALVES VIANA RECORRIDO: BSB AUDIO &amp; BRASILIA GERADORES SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO POR SOCIEDADE LIMITADA FORA DO CONTEXTO DA SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. VEÍCULO SINISTRADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL NÃO OBSERVADO. DECADÊNCIA OPERADA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990, não se qualifica como relação de consumo alienação de automóvel por sociedade limitada fora do contexto da sua atividade empresarial. II. A decadência constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e, por conseguinte, suscetível de alegação a qualquer tempo e grau de jurisdição, na linha do que estabelecem o artigo 210 do Código Civil e o artigo 342, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Se o problema não está na vontade do adquirente, que se exteriorizou normalmente em função do veículo que pretendia adquirir, mas no próprio bem que, depois da aquisição, veio a demonstrar problemas resultantes de vício oculto, trata-se de vício redibitório e não de vício de consentimento. IV. Pretensão desconstitutiva calcada na existência de vício oculto, mesmo que do conhecimento do alienante, ou seja, de vício redibitório, submete-se ao prazo decadencial de 30 (trinta) dias, a teor do que dispõe os artigos 441 a 445 do Código Civil. V. É imperativo o pronunciamento da decadência na hipótese em que o adquirente, cônscio do vício do automóvel, não ajuíza a demanda no prazo de 30 (trinta) dias. VI. Recurso da primeira Ré provido. Recurso do Autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 147 do Código Civil, sustentando que a omissão dolosa da condição de veículo sinistrado caracteriza erro essencial passível de anular o negócio jurídico. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 147 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Se o problema não está na vontade do adquirente, que se exteriorizou normalmente em função do veículo que pretendia adquirir, mas no próprio bem que, depois da aquisição, veio a demonstrar problemas resultantes de vício oculto, trata-se de vício redibitório e não de vício de consentimento”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.” (AgInt no AREsp 1717913/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010